Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. PENA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. “[ ] 2. O artigo 78, § 1o, do Código Penal estabelece que uma das condições a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova é prestação de serviços à comunidade, mas faz menção ao artigo 46 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que esta medida restritiva de direitos é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade. [ ] 4. Embargos de Declaração providos. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1202720, 20181210013160APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: 64/85).
2. No caso, pena definida em 1 (mês) e 26 (vinte e seis) dias de detenção, não há que se falar em prestação de serviço à comunidade como condição a ser cumprida em sede de suspensão condicional da pena.
3. Embargos de Declaração providos.